Tribunal: STF
Processo: ARE 1390644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DOCUMENTOS NOVOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA – ADMISSÃO – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – MÉRITO – PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, MEDIANTE ADESÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – SEPARAÇÃO DOS PODERES, SOB PENA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A adesão ao SNT é uma discricionariedade de cada ente político, de modo que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º, Constituição Federal de 1988), não pode obrigar o Poder Executivo a integrar o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), condição que permitiria que o ente local passasse a gerir, coordenar e fiscalizar o trânsito e a mobilidade urbana do seu perímetro, sobretudo quando o ente municipal mostra ser diligente neste aspecto, hipótese na qual não se vislumbra omissão do Poder Público.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 144, caput e § 10º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 9):



    “(...) apesar de a Carta Magna prever expressamente que incumbe ao Estado garantir o direito fundamental à segurança pública, e, mais especificamente, à segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, observa-se dos autos que o acórdão recorrido, ao arrepio das normas constitucionais, compreendeu que a adoção de medidas concretas para a devida sinalização e fiscalização do trânsito municipal constitui interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação da Administração Pública, em evidente afronta ao artigo 144, caput e § 10º, da Constituição Federal.”



    Alega-se ainda que (eDOC 13, p. 9):



    “No caso em testilha, é fato incontroverso que, apesar da criação do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte em 2004, até o momento não foram adotadas medidas concretas para a devida sinalização e fiscalização do trânsito no Município de Nioaque, de modo que as condições de tráfego nas ruas e avenidas do município se mostram precárias, notadamente nos bairros mais afastados, onde residem grande parte dos cidadãos nioaquenses, os quais não possuem a mínima infraestrutura de trânsito”.



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 15).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pelo não seguimento do recurso, assim sintetizado (eDOC 22 e eDOC 24, p. 1):



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que manteve improcedência de ACP, quanto a sinalização de trânsito por município e demais providências pertinentes. 1. Rever as conclusões da Corte de Apelação - de que a situação no município, quanto à segurança viária, não é excepcional a ponto de embasar intervenção judicial na discricionariedade administrativa, sendo que a concretização de outros direitos fundamentais requer recursos naquela municipalidade - demanda prova plena em contrário. Não feita essa prova no RE, tem-se demanda de dilação probatória, incompatível com a via extraordinária. Incide o óbice da Súmula 279/STF. 2. Pelo não seguimento”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 4/6):



    “É certo que a gestão da coisa pública é atividade que típica e precipuamente se insere no âmbito das atribuições do administrador público, e que, respeitada a legalidade (entendida em sentido lato), é insuscetível de controle pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência na separação dos poderes, princípio fundamental da República Federativa do Brasil e viga mestra do Estado Democrático de Direito. 



    Disso resulta que a função estatal de Administração Pública se encontra imprensada pelas funções legislativa (que a legitima) e de jurisdição (que a controla), corolário do sistema de freios e contrapesos (checks and balances), que se instala com o escopo de controles recíprocos e permanentes, a fim de evitar abusos de poder. 



    Nesse panorama, a observância da legalidade, sob o prisma da reserva legal, impõe que a atuação do administrador fique adstrita às regras de atribuição de competência outorgadas pelo legislador. Significa dizer, é a lei que estabelece a atuação do administrador. 



    Então, quando a norma estabelece regras de atribuição de competência, poderá fazê-lo de modo vinculado (em que não há margem de escolha ao administrador) ou discricionário, quando, portanto, colorido o suporte fático da previsão normativa em abstrato, competirá ao administrador eleger qual das várias consequências validamente previstas melhor atende ao interesse público (juízo de conveniência) com base nas circunstâncias concretas verificadas na situação de fato (juízo de oportunidade). 



    E é essa discricionariedade administrativa (juízo de conveniência e oportunidade) que não poderá ser sindicada pelo Poder Judiciário, desde, é claro, que respeitado o interesse público e, ao fim e ao cabo, o princípio da legalidade.



     Ocorre que descabe ao Judiciário eleger as prioridades de atuação da Administração Pública, determinando investimento que, apesar de essencial, podem não ser as medidas mais urgentes, considerando, nesta perspectiva, a Reserva do Possível.



    (...)



    Nada obstante, a hipótese vertente não se reveste desta característica excepcionalíssima que autoriza a interferência judicial. Isto porque a busca do Parquet, recorrente, está consubstanciada na adesão do Município de Nioaque, recorrido, ao Sistema Nacional de Trânsito, nas linhas do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro.



     Conquanto suas razões sejam pertinentes, deve-se levar em consideração o custo significativo e elevado implicado na operacionalização da pretensão de municipalização do trânsito, que envolve condutas reiteradas e permanentes que demandam recursos de grande monta, notadamente quando cotejados ao orçamento restrito de municípios pequenos, como o que integra a lide.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quando o tema constitucional não se apresenta discutido no acórdão recorrido, contra o qual não houve oposição de embargos declaratórios para ver sanada eventual omissão, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Em havendo necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se que se chegue à conclusão contrária àquela adotada pelo acórdão recorrido, inviabilizado o recurso extraordinário por orientação da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 632.710 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 12-4-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.” (ARE 1.010.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11-4-2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente